Tribunal: TJES
Processo: 5001055-77.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001055-77.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO CEVOLANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
001055-77.2025.8.08.0016

RECORRENTE: RODRIGO CEVOLANI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária, fundada em excludente de ilicitude, somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica quando o conjunto probatório revela versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos.

Havendo elementos que indicam possível atuação excessiva e desproporcional do agente, a análise acerca da ocorrência de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, incidindo, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação do contexto fático-probatório.

No caso concreto, há elementos mínimos que sustentam as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante da dinâmica delitiva descrita na denúncia e corroborada pelos elementos informativos colhidos.

A presença de indícios das qualificadoras inviabiliza, nesta fase processual, a desclassificação para homicídio simples, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri.

A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado, revelando-se inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.
Pronúncia mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5
001055-77.2025.8.08.0016

RECORRENTE: RODRIGO CEVOLANI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerandos os fatos apresentados, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RODRIGO CEVOLANI
, em razão de seu inconformismo com a respeitável decisão sediada no Id. 19080242, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Conceição do Castelo, em decorrência da prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso II, III e IV, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Sidinei Pereira dos Santos.

Em suas razões de inconformismo, sediadas ao Id. 19080242, pugna o Recorrente, preliminarmente, por sua impronúncia, ao argumento de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e, não sendo este o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, postula a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples. Por fim, pleiteia a concessão de liberdade provisória.

Contrarrazoando o recurso no Id. 19080245, o Ministério Público Estadual requer o desprovimento da insurgência e a preservação integral do r. decisum guerreado.

Mantida a decisão recorrida pelo Juízo a quo (Id. 19080246), foram os autos remetidos a essa Superior Instância.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19232813, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Presentes pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a Denúncia que:

“Extrai-se dos autos que instrui a presente que no dia 11 de setembro de 2025, por volta das 15h38min, nesta cidade e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, com” animus necandi” efetuou 14 golpes de facão na vítima, Sidinei Pereira dos Santos, causando-lhe as lesões que o levaram a óbito, tudo conforme BU, declarações anexas e Laudo de Exame Cadavérico que segue.

Aflora dos autos que, na data retromencionada, o denunciado, momentos antes das agressões conduzia um veículo automotor e colidiu propositalmente contra a motocicleta em que se encontravam a vítima e sua companheira, Neusa de Souza, derrubando-os ao solo. Na sequência, desembarcou armado com um facão e passou a golpear Sidinei reiteradamente e com requinte de crueldade, atingindo-o na face, cabeça e membros, inclusive decepando um dedo da vítima, sem ofertar ao ofendido qualquer possibilidade de defesa.

A motivação do crime revela-se fútil, decorrente de desavenças pessoais e discussões pretéritas entre o autor e a vítima, inclusive por questões banais relacionadas ao trabalho agrícola e consumo de bebidas alcoólicas, conforme apurado nas declarações colhidas durante a investigação.

Cumpre assinalar, que a companheira da vítima, a senhora Neusa de Souza sofreu lesões leves em seu pé, provenientes da queda da motocicleta, não tendo, contudo, ofertado representação.

Por fim registra-se que em sede Policial o denunciado confessou expressamente ter desferido os golpes de facão contra a vítima.

Autoria e materialidade restaram sobejamente provadas nestes autos.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV do CP, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-o para responder a todos os termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, por sua PRONÚNCIA, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular e lá condenado nas penas que lhe couber.”

Nesse sentido, nota-se que a pretensão defensiva subdivide-se em blocos específicos: absolvição sumária por legítima defesa, decote de qualificadoras, desclassificação para homicídio simples e revogação de custódia cautelar. Passo à análise pormenorizada de cada pleito.

1. Do Pedido de Absolvição Sumária (Legítima Defesa Real ou Putativa)

Preliminarmente, é necessário destacar que o pleito central busca absolvição sumária sob argumento de ação amparada por excludente de ilicitude, contudo, a materialidade delitiva encontra guarida irrefutável no laudo de exame cadavérico, haja vista que a atestou óbito decorrente de múltiplos e severos ferimentos cortocontusos, inclusive amputação traumática e esvaziamento ocular.

Ademais, a autoria material converge para o recorrente mediante confissão colhida em interrogatório judicial e depoimentos testemunhais idôneos, ressaltando-se que a tese defensiva demanda prova límpida, convergente e indene de questionamentos fáticos para justificar a supressão da competência do juiz natural.

Nesse viés, o contexto probatório evidencia vertente antagônica à narrativa de repulsa moderada, pois o depoimento de testemunha ocular relata colisão intencional seguida de ataque incisivo contra ofendido desarmado e prostrado, ao passo que a própria confissão do recorrente admite continuidade de golpes mesmo perante gestos defensivos, circunstâncias que desautorizam o reconhecimento plano do uso moderado e estritamente necessário de força letal.

Por conseguinte, impera o corolário procedimental
in dubio pro societate (na dúvida, a favor da sociedade)
nesta etapa inicial,
impondo-se a rejeição do pedido absolutório.

2. Do Pedido de Exclusão da Qualificadora do Motivo Fútil

Posteriormente, a Defesa postula o afastamento da qualificadora do inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal,
argumentando que desavenças prévias afastam a futilidade
, entretanto, a pretérita desavença laboral e a dívida de baixo valor podem configurar, segundo a valoração dos jurados, desproporção manifesta caracterizadora da futilidade.

Sendo assim, a exclusão prematura exige prova manifesta de total desamparo fático, de modo que inexiste patente improcedência capaz de autorizar o decote por este órgão colegiado, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri
a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

3. Do Pedido de Exclusão da Qualificadora do Meio Cruel

O recorrente pugna pela exclusão da qualificadora do inciso III, alegando ausência de intenção de causar sofrimento atroz, porém, o laudo pericial documenta catorze ferimentos profundos concentrados em face e crânio.

Diante disso, os múltiplos golpes mutiladores, infligidos enquanto o ofendido encontrava-se caído, fornecem base teórica para a admissibilidade do meio cruel, visto que a intenção de causar padecimento desnecessário constitui matéria fática estritamente vinculada ao Conselho de Sentença, o que acarreta a rejeição do pleito.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO CONCRETA DO MOTIVO DA DISCUSSÃO. EXCLUSÃO CORRETA DA QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o motivo fútil configura-se quando a causa do delito revela-se desproporcional, irrelevante ou insignificante diante da violência praticada e exige, portanto, a descrição objetiva do fato ensejador da ação criminosa, a fim de que se possa aferir sua efetiva desproporcionalidade.

4. O reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do CP, nos casos em que o homicídio foi motivado por uma briga, exige não apenas a constatação da existência de uma discussão, mas a possibilidade de, a partir dela, aferir se a motivação que ensejou o crime efetivamente revela futilidade. Esse exame não é possível sem a devida individualização da causa da briga.

5. No caso concreto, embora haja indicação de provas que dão plausibilidade à tese acusatória de que o crime foi motivado por uma briga entre o réu e um amigo da vítima no interior de uma boate, não foi evidenciado em que consistiu essa desavença prévia. A denúncia limita-se a afirmar que o crime resultou de uma "discussão banal", sem oferecer algum esclarecimento sobre a causa da briga.

6. Sem a indicação específica, na denúncia e na pronúncia, do motivo da discussão ou da briga, não há como concluir, nem mesmo em juízo de admissibilidade, que o crime haveria sido praticado por motivo fútil. A ausência de tal esclarecimento impede a formação de um juízo minimamente seguro quanto à viabilidade da qualificadora e torna manifestamente improcedente sua inclusão na decisão de pronúncia.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.982.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)

4. Do Pedido de Exclusão da Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa e Desclassificação

A Defesa contesta a incidência do inciso IV, sustentando colisão veicular acidental e ausência de surpresa, todavia, a dinâmica do atropelamento antecedendo o ataque direto fornece indícios suficientes para a configuração de surpresa e de dificuldade de defesa, mormente porque a testemunha presencial confirmou a interceptação veicular abrupta.

Existindo, portanto, amparo probatório mínimo, a manutenção da qualificadora revela-se imperativa, razão pela qual se inviabiliza o pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples.

5. Do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Por fim, o recorrente almeja a concessão de liberdade provisória, mas a prisão preventiva mantém-se hígida e fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que o
modus operandi
reflete gravidade concreta incompatível com medidas cautelares diversas.

Desse modo, a extrema violência física empregada demonstra periculosidade acentuada, fazendo com que a necessidade de segregação cautelar permaneça plenamente configurada.

Por tais razões fundamentadas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.